Tribunal: TJMT
Processo: 1008110-10.2022.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008110-10.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Omissão de cautela na guarda ou condução de animal]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADILSON VEIGA PERES - CPF: 527.016.111-72 (APELADO), OLIVIER PEREIRA DE ABREU - CPF: 291.200.391-15 (ADVOGADO), EDIGARD CARLOS DE SOUSA BRITO - CPF: 181.178.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA ALBUQUERQUE DE ABREU SANTANA - CPF: 030.162.951-05 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANDER CARLOS SILVA BRITO - CPF: 711.386.761-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1008110-10.2022.8.11.0004

Recurso de Apelação Criminal n.° 1008110-10.2022.8.11.0004

Apelante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Apelado: Adilson Veiga Peres.

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA DE ANIMAIS (ARTIGO 31 DO DECRETO-LEI N.º 3.688/1941). DENÚNCIA REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. PENA MÁXIMA INFERIOR A UM ANO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS SEM MARCO INTERRUPTIVO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que rejeitou denúncia pela suposta prática da contravenção penal prevista no artigo 31 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Antes do exame do mérito recursal, impõe-se a análise da prescrição da pretensão punitiva estatal, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A contravenção penal imputada possui pena máxima cominada de
dois meses de prisão simples
, inferior a um ano, incidindo o prazo prescricional de
três anos
, conforme artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

5.

O fato ocorreu em
24 de julho de 2022
e, até a presente data (setembro de 2025), já decorreram mais de três anos
sem qualquer causa interruptiva da prescrição
, uma vez que a denúncia sequer foi recebida.

6.

Configurada, portanto, a
prescrição da pretensão punitiva em abstrato
, deve-se reconhecer a
extinção da punibilidade do recorrido
, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, do Código Penal.

7.

Diante do reconhecimento da prescrição, resta
prejudicada a análise do mérito recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e julgado prejudicado. Extinta, de ofício, a punibilidade do recorrido.

Tese de julgamento:
A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, quando ultrapassado o prazo legal calculado com base na pena máxima cominada em abstrato, inexistindo marco interruptivo, nos termos dos artigos 107, IV, e 109, VI, do Código Penal.

Dispositivos legais citados:
Decreto-Lei n.º 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), artigo 31; Código Penal, artigos 107, IV, e 109, VI; Código de Processo Penal, artigo 61.

Jurisprudência citada:
TJMT, Apelação Criminal n.º 0015952-97.2018.8.11.0004, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 31.03.2023, pub. 03.04.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1008110-10.2022.8.11.0004

Recurso de Apelação Criminal n.° 1008110-10.2022.8.11.0004

Apelante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Apelado: Adilson Veiga Peres.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Ação:

Penal Pública Incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
Adilson Veiga Pires
pela prática de atos delituosos previstos no artigo 31 da Lei n.º 3.688/1941 (omissão de cautela na guarda ou condução de animais)
.

Origem:

Juizado Especial de Barra do Garças–MT.

Sentença
(Id.
307088454
):
REJEITOU a denúncia e determinou o arquivamento dos autos
.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 307088464)
:
pugna pela reforma da sentença e pelo recebimento da denúncia.

Contrarrazões
(Id.
307088471
):
o apelado

pugnou pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id.
)
:
opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1008110-10.2022.8.11.0004

Recurso de Apelação Criminal n.° 1008110-10.2022.8.11.0004

Apelante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Apelado: Adilson Veiga Peres.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado De Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal de Barra do Garças-MT, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Adilson Veiga Peres, com fundamento no artigo 395, III, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática da contravenção penal tipificada no artigo 31 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), alegando que, no dia 24 de julho de 2022, por volta de 14h50, na chácara localizada na Rua D, n.º 101, Bairro Anchieta, em Barra do Garças-MT, o denunciado omitiu-se na guarda de seus cachorros da raça pitbull, permitindo que os animais se mantivessem soltos em via pública, tendo estes atacado o gado de propriedade de Rejander Carlos Silva Brito.

Consta dos autos que o denunciado foi intimado para audiência preliminar, ocasião em que lhe seria oferecida proposta de transação penal, porém, não compareceu nem justificou sua ausência, o que ensejou o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

Apresentada defesa preliminar pelo acusado, o juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia por entender que não havia justa causa para o exercício da ação penal, considerando a precariedade da investigação e a ausência de provas mínimas da materialidade delitiva, especialmente quanto à periculosidade dos animais e à comprovação de que estes ficavam em perímetro urbano ou em área que permitisse acesso à coletividade.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o magistrado realizou juízo valorativo pessoal e antecipado sobre a insuficiência das provas, como se estivesse proferindo decisão de mérito, o que desvirtuaria a finalidade do juízo preliminar de recebimento da denúncia no rito sumaríssimo. Argumenta que o relato do ofendido, corroborado pela testemunha presencial, constitui meio de prova válido e eficaz para embasar o recebimento da denúncia, sendo desnecessária a produção de prova técnica ou laudos periciais nesta fase processual, conforme previsão do artigo 77, §1º, da Lei n.º 9.099/95.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença, alegando que o acusado jamais incorreu em contravenção penal, mas sim figurou como vítima de ação truculenta de um policial militar que, de forma insana e desumana, desferiu tiros em seus três cães, tendo uma cachorra vindo a óbito. Sustenta que os animais estavam devidamente cuidados e zelados pelo recorrido.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito recursal, observa-se que, no caso em análise, é necessário verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública que pode e deve ser conhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

No presente caso, o recorrido foi denunciado pela prática da contravenção penal prevista no artigo 31 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), que assim dispõe:

"Art. 31. Deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela animal perigoso:

Pena – prisão simples, de dez dias a dois meses, ou multa."

A pena máxima cominada à contravenção penal em questão é de dois meses de prisão simples, ou seja, inferior a 1 (um) ano. Assim, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n.º 12.234/2010, o prazo prescricional é de 3 (três) anos:

"Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano."

Conforme se depreende dos autos, o fato imputado ao recorrido ocorreu em 24 de julho de 2022. Desde então, não houve qualquer marco interruptivo da prescrição, uma vez que a denúncia foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau.

Considerando que o prazo prescricional para a contravenção penal em questão é de 3 (três) anos e que, da data do fato (24/07/2022) até o presente momento (setembro de 2025), já transcorreram mais de 3 (três) anos, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade da prescrição em abstrato.

A prescrição da pretensão punitiva em abstrato é verificada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, levando-se em consideração a pena máxima cominada ao delito. Seu reconhecimento gera o afastamento de todos os efeitos penais, extinguindo-se a possibilidade jurídica de aplicação da sanção penal.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado na jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42, III, DA LEI DAS CONTRAVENCOES PENAIS . PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE . CP, ART. 107, IV, ART. 109 VI, APELAÇÃO IMPROVIDA. “A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art . 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano” (Art. 109 do Código Penal Se consumado o prazo prescricional previsto em lei a partir da data do fato, tomando-se por base a pena máxima em abstrato prevista no tipo penal, sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela penal máxima em abstrato e declarar a extinção da punibilidade. Interpretação a contrário senso da Súmula 438 do STJ. Prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, matéria de ordem pública, reconhecimento “EX OFFICIO” .

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015952-97.2018.8.11 .0004, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/04/2023)”.

Ademais, a
contrario sensu
do disposto na Súmula 438 do STJ, é admissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento na pena máxima prevista em abstrato, se inexistir causa interruptiva da prescrição, como ocorre no presente caso.

Assim, verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicada a análise do mérito recursal, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrido.

Diante disso, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal,
declarando extinta a punibilidade do apelante, com fundamento nos artigos dos 107, IV, e 109, VI, ambos do Código Penal, e
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025